Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão. Retomada do prazo. Inércia. Prescrição intercorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01.
5. Evidencia-se a inércia do credor se, ultimado o prazo ânuo de suspensão, não requer a renovação de quaisquer diligências para localizar bens penhoráveis.
6. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese: O prazo da prescrição intercorrente é idêntico da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei n.o 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: IAC 01;TJDFT, Acórdão 1931006, 0042958-75.2013.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 17/10/2024.